Tribunal: STF
Processo: HC 232517
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 1172):



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DO MATERIAL PROBANTE. NÃO CONHECIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. FATO QUE REFORÇA A NECESSIDADE DE PERSISTÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. INEFICÁCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2°, I, do Código Penal, sendo decretada sua prisão preventiva.



    No presente writ, a impetrante alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e que ‘[m]esmo tendo sido expedido o mandado de prisão, este até o presente momento não foi cumprido’, de modo que ‘os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não mais se sustentam passados 1 ano e 8 meses da decisão’ (fl. 7).



    Sustenta que ‘a gravidade do delito e o modus operandi tornam-se contestáveis, haja vista a verossimilhança da alegação de legítima defesa’ (fl. 7).



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva. 



    Prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ.



    Inicialmente, ressalte-se que no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas, bem como a atipicidade da conduta. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.



    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312, do CPP.



    A decisão que decretou a prisão preventiva restou assim fundamentada (fls. 147-148):



    No caso em apreço, conforme exposto pelo Ministério Público, justifica-se a decretação da prisão do representado, pois presentes os requisitos estabelecidos nos mencionados dispositivos.



    Do atento exame dos documentos que acompanham o presente pedido, nota-se que a pena máxima cominada ao crime imputado ao representado (artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal) ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, consoante a previsão do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a materialidade está demonstrada pelos documentos que instruem a representação, especialmente pelo boletim de ocorrência, relatório de atendimento a local de morte, laudo de necropsia, laudo de exame em local de morte e termos de declaração (mov. 1.1).



    No que tange à autoria, pendem sérios indícios sobre o representado, extraídos principalmente dos termos de declaração.



    Extrai-se dos autos que o representado após tomar conhecimento de que sua esposa mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima, proferiu ameaça de morte contra esta, via aplicativo de mensagem.



    A referida ameaça foi encaminhada por áudio ao aparelho celular de amigo comum tanto do acusado como da vítima, Eduardo Delfes Oliveira.



    Em seguida, no dia 14.06.2021, no período noturno, o representado compareceu no local de trabalho da vítima, oportunidade em que desferiu vários disparos de arma de fogo em face desta, na região do tórax, os quais foram a causa de sua morte.



    Inferem-se, deste modo, indícios suficientes de autoria e comprovação de materialidade delitiva, aptos a configurar a aparência dos fatos delituosos e, por conseguinte, os pressupostos para decretação da prisão preventiva.



    Por sua vez, quanto aos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostra-se indispensável a medida cautelar de prisão para o resguardo da ordem pública e garantia da instrução criminal.



    É preciso garantir a ordem pública mediante a prisão, haja vista que o crime, em tese, perpetrado pelo representado é gravíssimo, assim como o seu modus operandi, uma vez que efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima, especialmente, em região letal (tórax), de forma premeditada, impossibilitando a defesa desta, demonstrando extrema crueldade.



    Ainda, impõe-se a prisão para a garantia da instrução processual, a fim de impedir que o representado perturbe ou impeça a produção de provas, seja através de ameaças às testemunhas, destruição e ocultação de provas.



    Assim sendo, considerando que os elementos colhidos até o presente momento evidenciam que o representado se trata de pessoa sem escrúpulos e certamente não hesitará em intimidar testemunhas, caso permaneça em liberdade.



    [...]



    Por derradeiro, verifica-se que nenhuma outra medida cautelar é capaz de assegurar os propósitos acima expostos. Medidas diversas não se mostram eficazes, haja vista que, somente a prisão cautelar do representado permitirá que as provas dos fatos sejam conhecidas, assim como assegurará que a persecução penal não será por ele prejudicada.



    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea para a prisão preventiva, consubstanciada na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, para a garantia da ordem pública, uma vez que o ora paciente teria efetuado ‘disparos de arma de fogo em face da vítima, especialmente, em região letal (tórax), de forma premeditada, impossibilitando a defesa desta, demonstrando extrema crueldade’.



    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade dos acusados, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: RHC 140.629/AL. Rei. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma: DJe 04/02/2021; RHC 107.101/AL: Rei. Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma: DJe 19/02/2019; HC 374.102. DF: Rei. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma, DJe 24/11/2016; HC 299.762 PR: Rei. Ministro Rogério Schietti Cruz: Sexta Turma. DJe 02/10/2014.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 3).



    Nesta impetração, busca-se a “concessão da ordem de Habeas Corpus para a revogação da prisão preventiva decretada”. (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator